Tribunal: TJMT
Processo: 1010305-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1010305-14.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSE MARIA RIBEIRO FILHO
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
Decisão Monocrática
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por JOSE MARIA RIBEIRO FILHO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica - MT, que na Execução de Título Extrajudicial, feito no 0000403-09.2018.8.11.0049, proposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU, rejeitou o incidente de exceção de pré-executividade opostos pelo ora agravante.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, além de o próprio agravante não negar a contratação, bem como o débito para com a cooperativa agravada, mostra-se temerária a concessão da tutela postulada, pois as razões em que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do presente agravo, quiçá, da própria causa principal.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe informações.
Notifique-se a agravada para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 17 de junho de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora